Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de decisão prolatada ao apreciar auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Governança e Gestão das Aquisições, que consistiu no levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública Federal (Perfil Governança das Aquisições - Ciclo 2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento referente ao Acórdão 1520/2015-TCU-Plenário (TC- Processo 022.395/2014-8 ), que apreciou relatório de auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Governança e Gestão das Aquisições, realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições na Companhia Docas do Pará (CDP) apresentavam-se aderentes às boas práticas e à legislação pertinente, bem como para dar sequência ao trabalho realizado no TC- Processo 025.068/2013-0 , que consistiu no levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública Federal (Perfil Governança das Aquisições - Ciclo 2013), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar que as recomendações do item 9.1 do Acórdão 1520/2015-TCU-Plenário , pelo caráter estruturante, estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 , não sendo oportuno seu acompanhamento individualizado para cada instituição; 9.2. reiterar à Companhia Docas do Pará (CDP) a determinação constante do subitem 9.2.10.1 do Acórdão 1520/2015-TCU-Plenário para que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da comunicação, encaminhe a este Tribunal: 9.2.1. Plano de Ação atualizado para o cumprimento das medidas constantes do item 9.2 e subitens do Acórdão 1520/2015-TCU-Plenário , conforme modelo anexo, contendo as seguintes informações/documentos: 9.2.1.1. para cada medida constante do item 9.2 do referido acórdão que ainda não tenha sido concluída, as ações que serão adotadas pela Companhia, o prazo e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações, acompanhadas dos documentos que evidenciam o atual estágio e as justificativas para o não cumprimento integral, se for o caso; 9.2.1.2. para cada medida constante do mesmo item 9.2 que já tenha sido concluída, os documentos que evidenciam a situação declarada; 9.2.1.3. informação sobre o interlocutor da área competente da CDP (nome, cargo/função, telefones e e-mail) que conheça da matéria, para dirimir eventuais dúvidas e representar a Companhia em possíveis contatos e reuniões com o TCU para alinhamento das medidas objeto do Plano de Ação; 9.3. determinar à Companhia Docas do Pará (CDP), com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que efetue o levantamento dos valores referentes às parcelas contidas nas planilhas de custos e formação de preços do Contrato 35/2011, firmado com a empresa Vidicon Serviços de Vigilância Ltda., conforme a seguir especificado, e, assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, adote, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias à recuperação dos valores pagos indevidamente, comunicando ao TCU, no mesmo prazo, as medidas adotadas para dar cumprimento à determinação, inclusive quanto à instauração de tomada de contas especial, se for o caso: 9.3.1. parcela referente a reserva técnica no percentual de 1%, sem a devida justificativa acompanhada de memória de cálculo, conforme jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1851/2008-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 645/2009, 1.597/2010, 727/2009, 825/2010, 1.942/2009 e 2.060/2009, todos do Plenário); 9.3.2. parcela referente a Aviso Prévio Trabalhado, após doze meses de contrato, em consonância com o item 9.2.2 do Acórdão 3006/2010-TCU-Plenário , podendo ser aplicado, por ser mais benéfico à contratada, a posição adotada no Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário , de que a partir do segundo ano de vigência do referido contrato, o percentual máximo dessa parcela seria de 0,194%, conforme a Lei 12.506/2011; 9.4. determinar à Companhia Docas do Pará (CDP) que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência: 9.4.1. apure qual o fundamento normativo da parcela referente a assistência médica constante das planilhas de custos e formação de preços do Contrato 35/2011 e a justificativa para tal pagamento em confronto com as condições de prestação dos serviços; 9.4.2. caso inexista fundamento ou justificativa para a inclusão da parcela referente a assistência médica, adote as medidas necessárias à recuperação dos valores pagos indevidamente, assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como instaurando tomada de contas especial, se necessário; 9.4.3. verifique se havia justificativa fundamentada em documentos comprobatórios para a estipulação dos custos relativos a treinamento/reciclagem em separado na planilha do Contrato 35/2011, de modo que reste comprovado que tais custos não foram incluídos também na rubrica "despesas administrativas"; 9.4.4. caso seja constatado que a parcela relativa a treinamento/reciclagem já estava incluída na rubrica "despesas administrativas", adote as medidas necessárias à recuperação dos valores pagos em duplicidade, nos termos do Acórdão 825/2010-TCU-Plenário , assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como instaurando tomada de contas especial, se necessário; 9.4.5. comunique ao TCU, no mesmo prazo, as medidas adotadas para dar cumprimento às determinações retro; 9.5. alertar à Companhia Docas do Pará que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal é considerada irregularidade grave e sujeita os responsáveis à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, inciso VIII, e § 3o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. encaminhar à Companhia Docas do Pará, cópia do modelo de Plano de Ação acostado à peça 84; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Companhia Docas do Pará e à empresa Vidicon Serviços de Vigilância Ltda.